Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-74.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000299-74.2019.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JOSE PROFIRO DAS VIRGENS
Vistos etc.
Verifica-se que o presente feito foi processado e sentenciado perante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, tendo o Requerido apresentado Recurso Inominado, conforme Id 28401473.
Após as contrarrazões, o julgador singular declinou da competência ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, à luz do teor da Portaria no 29/2019/CM desta Corte.
Ato contínuo, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública enviou os autos a este Tribunal para apreciação do Recurso Inominado.
O Departamento Judiciário Auxiliar da Presidência – DEJAUX, certificou que a competência está direcionada à Turma Recursal. (Id 29196490)
Com efeito, contra sentença proferida por Juiz de Direito do Juizado Especial cabe recurso inominado à Turma Recursal, não havendo que se falar em remessa dos autos à esta Corte.
Assim, ante a incompetência deste Tribunal para apreciação do Recurso Inominado, DETERMINO a redistribuição do feito à Turma Recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora